Tribunal: TJMT
Processo: 1045250-64.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045250-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE PAULINO DA SILVA - CPF: 340.244.841-68 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
JOSE PAULINO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO BMG SA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
DESPROVIDO

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
EMBARGOS DE DECLAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
NÃO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA

– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
–
VICIOS
INEXISTENTE
S

–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
IMPOSSIBILIDADE
–

RECURSO REJEITADO.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOSE PAULINO DA SILVA

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.

1045250-64.2022.8.11.0041
, que
negou

provimento ao recurso

interposto pelo Embargantes e manteve inalterada a sentença que
julgou
im
procedente a
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c
/
c
Nulidade Contratual
e
Restituição
e
Indenização Por Danos Morais
c
om Pedido
d
e Tutela Antecipada
.

O Embargante assevera
que a interposição do presente recurso possui
efeitos infringentes, bem como para
o fim de prequestionamento aos seguintes dispositivos:

I - E abusivo o contrato firmado entre as partes quando resta configurada afronta os princípios consumeristas e deixa o consumidor em desvantagem exagerada, fazendo-se necessária
a
sua revisão, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

II - Configura prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC.

III - A modalidade de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) é nula, pois viola os direitos do consumidor tais como à informação (art. 6º, CDC) e à transparência.

IV - Os descontos mensais que abatem apenas juros e encargos da dívida, inviabiliza sua quitação, pois geram parcelas infindáveis, com onerosidade manifestamente excessiva ao consumidor, razão da reforma da sentença, a fim de julgar parcialmente procedente a demanda.

V - Evidenciada a má-fé da instituição financeira que celebrou contrato diverso daquele que pretendia a parte autora, devida é a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, em dobro (art. 42, CDC).

VI - Abalo sofrido pelo consumidor, pessoa idosa, submetido a contratação diversa da qual imaginava ter aderido, em nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, que desborda do mero aborrecimento

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
baseando-se na
necessidade do prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores
, bem como a aplicação de efeitos infringentes para reformar o acórdão recorrido, dar provimento ao recurso de apelação e julgar procedente a ação
.

Devidamente
intimado
,
o Embargado apresentou contrarrazões
em ID.
218351664
, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
JOSE PAULINO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
JOSE PAULINO DA
SILVA

em
desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n
.º
1045250-64.2022.8.11.0041
, que
negou
provimento ao recurso
interposto pelo Embargantes e manteve inalterada a sentença que
julgou
im
procedente a
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c
/
c
Nulidade Contratual
e
Restituição
e
Indenização Por Danos Morais
c
om Pedido
d
e Tutela Antecipada
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado analisou a matéria da seguinte forma:

“
De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedente o pleito inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais em decorrência do desconto de valores na folha de pagamento da parte apelada sobre a rubrica de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação ocorreu em suposto vício de consentimento, ante a falta de informação de responsabilidade da instituição financeira.

1. Da conduta ilícita – Da ilegalidade da cobrança do cartão de crédito consignado face sua contratação.

Pois bem. Entendo que, deve ser rejeitada tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte apelante, notadamente, acerca da cobrança indevida de valores em sua folha de pagamento, isto diante da juntada:

Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para desconto em Folha de Pagamento (ID. 203693778).

Autorização de Saque no valor de R$ 599,28 – Cartão BMG CARD Nº. 5313077524577015 (ID. 203693785 – pág. 1).

Carteira de Identidade (ID. 203693785 – pág. 2).

Autorização de Saque no valor de R$ 3.275,00 – Cartão BMG CARD Nº. 5313077524577015 (ID. 203693787).

Autorização de Saque no valor de R$ 308,06 – Cartão BMG CARD Nº. 5313077524577015 (ID. 203693780).

tais documentos estão devidamente assinados, demonstrando a regular contratação, bem como,
a utilização dos serviços bancários ante a apresentação dos comprovantes de transferências de numerário para a conta da parte apelada, não havendo o que se falar, portanto, em vício de consentimento, merecendo ser rechaçado os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Saliento, que as modalidades de cartão de crédito e empréstimo são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo 3 saques no período 2013-2014, cuja natureza está explícito nos documentos assinados pela parte apelante, esta alega desconhecimento da natureza do
contrato, fato que a meu sentir não merece provimento, eis que, restou comprovado que a informação foi devidamente prestada ao consumidor.

Consigno ainda, que não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária, diante dos vários saques realizados no cartão de crédito consignado pelo consumidor, demonstrando a utilização do cartão de crédito, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência caseira é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/2023) (grifo nosso)

Além disso, pelo que se vislumbra dos autos, o Apelante possuía a época do início da relação jurídica com o banco, ora apelado, a idade de 48 (quarenta e oito) anos de idade, é servidor público (2º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler os termos do contrato. Não havendo que se falar em
hipervulnerabilidade
, devendo ser afastada qualquer alegação por falta de informação.

Diante das nuances acima elencadas, entendo que, que não restou demonstrada a responsabilidade civil da instituição financeira que agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar os aludidos descontos questionados judicialmente, bem como, prestou as devidas informações ao consumidor, não havendo o que se falar,
portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte apelada, devendo ser mantida a r. sentença.

2. Da existência dos danos morais.

No tocante a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, como pontuado no tópico acima, que não tendo sido reconhecido a responsabilidade civil da instituição financeira, diante da ausência de abusividade e vício de consentimento, não há que se falar em indenização a título de danos morais, devendo ser rechaçado a presente tese recursal.

3. Da abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca da abusividade
do juros remuneratórios
do contrato em discussão, entendo que não merece acolhimento a tese recursal, eis que, a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada.

No caso em análise, em consulta realizada ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que o saque constante da data 01/03/2013 foi praticado a taxa no importe de 4,70% a.m. – 76,20% a.a. – ID. 203693788 e a taxa média de juros previsto: 2,15% a.m. e 29,04% a.a. bem como, em análise ao saque do período de 29/11/2014 aplicado a taxa no importe de 4,70% a.m. – 97,65% a.a.– ID 203693788, o histórico aponta a média de mercado de: 2,18% a.m. a 29,49%
a.a

E, referente ao saque do período de 08/12/2014, cujo
juros aplicado
foi de 4,70% a.m. – ID 203693788, o histórico aponta a média de mercado de: 2,18% a.m. a 29,46%
a.a
,
tais fatos demonstram que os aludidos juros, embora apresentem taxa a maior para o período, isto por si só, não representa abusividade contratual, e diante do conjunto fático-probatório não há que se falar em abusividade na cobrança da taxa de juros.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado. Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado. (N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição financeira, eis que, carente de elementos caracterizadores da aludida abusividade, devendo ser reformada a r. sentença. Ademais, é no mesmo rumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de mais elementos capazes a demonstrar o excesso empreendido pelo banco apelado, não bastando apontar a cobrança a maior da taxa de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil, a saber: Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal da parte apelante.

4. Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser rejeitado tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento no ato da contratação, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

Isto porque, em análise aos autos, se verifica que a parte apelada realizou 3 (três) saques com o aludido cartão de crédito no período 2013-2014, conforme consta em acima, ressalto que as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo 3 (três) saques e, somente após ao longo de uma década de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado, bem como, utilizou da combatida modalidade contratual para realizar os saques, o que por si só já desvirtua do contrato de empréstimo, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a r. sentença, na sua integralidade por seus próprios fundamentos.

5. Da restituição em dobro do valor excedente.

Tal tese recursal deve ser desprovida, diante dos fundamentos expostos nos tópicos 1 e 4, isto porque, se não há irregularidades no negócio jurídico entabulado entre as partes, não que se falar em restituição de valores descontados, devendo, portanto, manter
incólume
a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada. Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.
”

DA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO

O Embargante afirma que o acórdão
apresentou
omiss
ões
e contradição

relacionando-as n
os seguintes tópicos:

DA INDUÇÃO AO CONSUMIDOR A ERRO. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL.

DA OMISSÃO. NULIDADE DA CONTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

OMISSÃO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PERCENTUAL DE JUROS A SER OBSERVADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO PACTUADA – INADMITIDA. (SÚMULA 530 STJ)

DA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENVIO E INUTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PLÁSTICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (TED)

CONTRADIÇÃO: DA QUITAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS DEMONSTRADA. R$ 57.322,38 DESCONTADOS DA FOLHA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA TAXA PELO JUDICIÁRIO.

Na hipótese,
verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ressalta-se que a matéria posta pelo embargante
foi amplamente dirimida
no acórdão embargado, inclusive,
de maneira expositiva
divida
em tópicos, senão vejamos:

1. Da conduta ilícita – Da ilegalidade da cobrança do cartão de crédito consignado face sua contratação.

Pois bem. Entendo que, deve ser rejeitada tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte apelante, notadamente, acerca da cobrança indevida de valores em sua folha de pagamento, isto diante da juntada:

Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para desconto em Folha de Pagamento (ID. 203693778).

Autorização de Saque no valor de R$ 599,28 – Cartão BMG CARD Nº. 5313077524577015 (ID. 203693785 – pág. 1).

Carteira de Identidade (ID. 203693785 – pág. 2).

Autorização de Saque no valor de R$ 3.275,00 – Cartão BMG CARD Nº. 5313077524577015 (ID. 203693787).

Autorização de Saque no valor de R$ 308,06 – Cartão BMG CARD Nº. 5313077524577015 (ID. 203693780).

tais documentos estão devidamente assinados, demonstrando a regular contratação, bem como, a utilização dos serviços bancários ante a apresentação dos comprovantes de transferências de numerário para a conta da parte apelada, não havendo o que se falar, portanto, em vício de consentimento, merecendo ser rechaçado os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Saliento, que as modalidades de cartão de crédito e empréstimo são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo 3 saques no período 2013-2014, cuja natureza está explícito nos documentos assinados pela parte apelante, esta alega desconhecimento da natureza do contrato, fato que a meu sentir não merece provimento, eis que, restou comprovado que a informação foi devidamente prestada ao consumidor.

Consigno ainda, que não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária, diante dos vários saques realizados no cartão de crédito consignado pelo consumidor, demonstrando a utilização do cartão de crédito, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência caseira é nesse sentido:
(...)

Além disso, pelo que se vislumbra dos autos, o Apelante possuía a época do início da relação jurídica com o banco, ora apelado, a idade de 48 (quarenta e oito) anos de idade, é servidor público (2º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler os termos do contrato. Não havendo que se falar em
hipervulnerabilidade
, devendo ser afastada qualquer alegação por falta de informação.

Diante das nuances acima elencadas, entendo que, que não restou demonstrada a responsabilidade civil da instituição financeira que agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar os aludidos descontos questionados judicialmente, bem como, prestou as devidas informações ao consumidor, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte apelada, devendo ser mantida a r. sentença.

2. Da existência dos danos morais.

No tocante a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, como pontuado no tópico acima, que não tendo sido reconhecido a responsabilidade civil da instituição financeira, diante da ausência de abusividade e vício de consentimento, não há que se falar em indenização a título de danos morais, devendo ser rechaçado a presente tese recursal.

3. Da abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca da abusividade
do juros remuneratórios
do contrato em discussão, entendo que não merece acolhimento a tese recursal, eis que, a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada.

No caso em análise, em consulta realizada ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que o saque constante da data 01/03/2013 foi praticado a taxa no importe de 4,70% a.m. – 76,20% a.a. – ID. 203693788 e a taxa média de juros previsto: 2,15% a.m. e 29,04% a.a. bem como, em análise ao saque do período de 29/11/2014 aplicado a taxa no importe de 4,70% a.m. – 97,65% a.a.– ID 203693788, o histórico aponta a média de mercado de: 2,18% a.m. a 29,49%
a.a

E, referente ao saque do período de 08/12/2014, cujo
juros aplicado
foi de 4,70% a.m. – ID 203693788, o histórico aponta a média de mercado de: 2,18% a.m. a 29,46%
a.a
, tais fatos demonstram que os aludidos juros, embora apresentem taxa a maior para o período, isto por si só, não representa abusividade contratual, e diante do conjunto fático-probatório não há que se falar em abusividade na cobrança da taxa de juros.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:
(...)

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição financeira, eis que, carente de elementos caracterizadores da aludida abusividade, devendo ser reformada a r. sentença. Ademais, é no mesmo rumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de mais elementos capazes a demonstrar o excesso empreendido pelo banco apelado, não bastando apontar a cobrança a maior da taxa de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil, a saber: Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal da parte apelante.

4. Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser rejeitado tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento no ato da contratação, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

Isto porque, em análise aos autos, se verifica que a parte apelada realizou 3 (três) saques com o aludido cartão de crédito no período 2013-2014, conforme consta em acima, ressalto que as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo 3 (três) saques e, somente após ao longo de uma década de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado, bem como, utilizou da combatida modalidade contratual para realizar os saques, o que por si só já desvirtua do contrato de empréstimo, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a r. sentença, na sua integralidade por seus próprios fundamentos.

5. Da restituição em dobro do valor excedente.

Tal tese recursal deve ser desprovida, diante dos fundamentos expostos nos tópicos 1 e 4, isto porque, se não há irregularidades no negócio jurídico entabulado entre as partes, não que se falar em restituição de valores descontados, devendo, portanto, manter
incólume
a r. sentença.

Veja que
as supostas omissões quanto a
nulidade contratual, abusividade, e juros foram abordados no julgado
:

“
No tocante a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, como pontuado no tópico acima, que
não tendo sido reconhecido a responsabilidade civil da instituição financeira, diante da ausência de abusividade e vício de consentimento
, não há que se falar em indenização a título de danos morais, devendo ser rechaçado a presente tese recursal.
”

“
Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente,
acerca da abusividade
do juros remuneratórios
do contrato em discussão, entendo que não merece acolhimento a tese recursal
, eis que,
a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada
.
”

É mister registrar que o afastamento da responsabilidade civil da instituição financeira
, e o reconhecimento de que inexiste abusividade contratual, por conclusão lógic
a implica na validade dos contratos,
restando afastada a tese de nulidade
.

Não obstante
as questões
apontadas
tenham sido satisfatoriamente
deliberadas
, é cediço que
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da
s
tese
s
que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
, o que de fato foi realizado,

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por oportuno, da leitura dos Embargos de Declaração constata-se que os
aclaratórios
foram manifestados, também, com o
intento de

prequestionar
a matéria a ser enfocada no âmbito do apelo especial, razão pela qual
não há por que inquiná-los de protelatórios
.

Aplicável ao caso a previsão constante da
Súmula98do STJ
, in
verbis
: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. OBSERVÂNCIA AO ARE 709.212/DF. PARA OS CASOS EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL JÁ ESTEJA EM CURSO, APLICA-SE O QUE OCORRER PRIMEIRO: 30 ANOS, CONTADOS DO TERMO INICIAL, OU 5 ANOS, A PARTIR DESTA DECISÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: (...)
A multa imposta com base no art. 1.026, § 2º do CPC/15 deve ser afastada quando
os Embargos de Declaração tenham sido opostos com visível propósito de prequestionamento, de modo a elidir seu caráter protelatório, como assentado na Súmula 98 do STJ e na jurisprudência consolidada do S
TJ
. 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015. (STJ - REsp: 1895949 PI 2020/0243198-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2021)

Conclusão

Diante do exposto
, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024